Tribunal: TJMT
Processo: 1014907-05.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014907-05.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ELISANGELA DA SILVA DELMONDES - CPF: 019.425.451-85 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), NILSON GOMES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 064.224.811-79 (APELADO), NILSON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 856.699.111-72 (APELANTE), SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.085.801-10 (ADVOGADO), E. D. S. O. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O exercício da profissão de motorista, por si só, não conduz automaticamente à conclusão de que não tem condições de custear as despesas processuais, sendo necessário que comprove a hipossuficiência financeira por outros elementos

Indefere-se o benefício da justiça gratuita àquele que não comprova a impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, sobretudo quando intimado a apresentar a documentação pertinente e permanece inerte.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1014907-05.2022.8.11.0003

APELANTE(S):

NILSON GOMES DE OLIVEIRA

APELADO(S):
N.G.O.F., representado por sua genitora, ELISANGELA DA SILVA DELMONDES

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NILSON GOMES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Execução de Alimentos nº 1014907-05.2022.8.11.0003
ajuizada por N.G.O.F., representado por sua genitora, ELISANGELA DA SILVA DELMONDES, em face do Recorrente, declarou satisfeita a obrigação e julgou extinta a execução, além de indeferir o pedido de justiça gratuita formulado pelo Apelante ante a não apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A parte apelante aduz que está impossibilitado de custear as despesas processuais e requer, em suma, seja reformulada a sentença no capítulo que indefere o pedido de Justiça Gratuita.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do apelo.

Isento do preparo tendo em vista que as razões recursais versam exclusivamente sobre o benefício da Justiça Gratuita.

Nas contrarrazões de id. 181915612
, a parte recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NILSON GOMES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Execução de Alimentos nº 1014907-05.2022.8.11.0003,
ajuizada por N.G.O.F. representado por sua genitora, ELISANGELA DA SILVA DELMONDES, em face do Recorrente, declarou satisfeita a obrigação e julgou extinta a execução, além de indeferir o pedido de justiça gratuita formulado pelo Apelante ante a não apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Analisando os autos verifica-se que o benefício foi indeferido, ao fundamento de que o Recorrente não comprovou a hipossuficiência alegada.

A gratuidade é medida excepcional e o benefício deve ser concedido àqueles que são efetivamente necessitadas, na acepção legal.

Em que pese o art. 99, §3º do CPC dispor que basta a simples declaração lançada na inicial, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, pois disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos
”.

Assim, embora eventual declaração da parte no sentido de que não possui condições de pagar as despesas processuais mereça credibilidade, é preciso que a situação financeira demonstrada retrate a condição de pessoa carente de recursos. A simples declaração de hipossuficiência não faz reconhecer automaticamente a impossibilidade de custear as despesas processuais, sendo relativa a sua presunção.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – CHEQUE – AQUISIÇÃO DE INSUMO AGRÍCOLA – CDC – INAPLICABILIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – RECURSO REPETITIVO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAL – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. [...]
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. [...]”
(TJMT, Ap 156149/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 22/03/2018) (destaquei).

Embora alegue que
“a qualificação do Apelante, MOTORISTA, está descrita nos autos, em seus documentos, não tendo que se falar que o Apelante deixou de fazer prova do seu estado de hipossuficiente”,
tenho que o exercício da profissão de motorista, por si só, não conduz automaticamente à conclusão de que não tem condições de custear as despesas processuais, sendo necessário que comprove o preenchimento dos requisitos por outros elementos, tais como apresentação de extratos bancários, declarações de imposto de renda, holerites de pagamento, entre outros.

Além disso, foi devidamente intimado para demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, contudo, permaneceu inerte e não apresentou a documentação pertinente, conforme certidão de id. 203327688.

Desse modo, não há outra conclusão possível, senão a de que, de fato, não restou comprovada a hipossuficiência alegada.

Com tais considerações
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Tendo em vista a
sucumbência em sede recursal, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024